Tribunal: TJMT
Processo: 1017510-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017510-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO), ANA FLAVIA AQUINO SILVA - CPF: 009.088.281-44 (ADVOGADO), NATALIA FARIAS DE ARAUJO - CPF: 603.470.813-39 (ADVOGADO), LUCELIA ALVES NOATTO - CPF: 968.882.531-04 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), FRANCIELLI DO LAGO MOCHI - CPF: 933.170.501-87 (AGRAVANTE), JONATAS GODOI CORREIA - CPF: 910.060.231-00 (AGRAVANTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), ZENILDA OLIVEIRA MACEDO - CPF: 830.793.861-91 (AGRAVADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SIMULAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA ORIGEM. BENEFÍCIO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. DÍVIDA COM EX CÔNJUGE. TRANSFERÊNCIA DE BENS PARA ATUAL ESPOSA DURANTE O TRÂMITE DE EXECUÇÕES. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Compete aos recorrentes comprovar a ausência dos requisitos necessários à concessão do benefício da justiça gratuita, todavia não o fazendo o benefício concedido deve ser mantido.

2. Na hipótese em que ocorre transferência de bens durante o trâmite de uma execução, resta inconteste a presença de indícios de fraude à execução (art. 792, IV, CPC), o que será devidamente apurado durante a instrução processual na origem, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Francielli do Lago Mochi e Jonatas Godoi Correia
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de declaratória de simulação no 004384-53.2021.8.11.0007, ajuizada por
Zenilda Oliveira Macedo
que deferiu os benefícios da justiça gratuita a parte autora/agravada e determinou:
1)
a busca de bens e bloqueio de valores da requerida Francielli do Lago Mochi (CPF n° 933.170.501-87), até o valor de R$ 623.361,90 (seiscentos e vinte e três mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa centavos);
2)
expedição de ofício ao cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Alta Floresta-MT, determinando a averbação, nas matrículas dos imóveis, da INALIENABILIDADE DOS BENS OU DIREITOS, porventura existentes, em nome do demandado;
3)
expedição de ofício à Junta Comercial deste Estado de Mato Grosso, ordenando a abstenção de quaisquer atos que impliquem na transferência de participação e/ou cotas em empresas comerciais de que sejam os réus integrantes como cotista ou acionista;
4)
a inserção de restrições de alienação de eventuais veículos da requerida, por intermédio do sistema RENAJUD; procedendo, ainda, o bloqueio dos ativos financeiros, mediante o sistema SISBAJUD e, promover a realização de buscas junto à Receita Federal (INFOJUD), a fim de que forneça cópia da última DECLARAÇÃO DE BENS E RENDIMENTOS da agravada.

Os agravantes narram que “a Agravada Zenilda Oliveira Macedo moveu em face de Jonatas Godoi Correia, Ação de Locupletamento – Autos no 1000706-98.2019.8.11.0007, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, atualmente em fase de execução, oriundo de nota promissória no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) emitida em 23/04/2012, por GODOI CORREIA & CORREIA LTDA, CNPJ no 05.698.082/0001-03, ‘Supermercado Londrina” e assinada por seu sócio proprietário Jonatas Godoi Correia, ora Agravante.” (Id. 103716971, pág. 7)

Contextualizam que “a Agravada que em decorrência dos autos supracitado, é credora da quantia atualizada de R$ 623.361,90 (seiscentos e vinte e três mil trezentos e sessenta e um reais e noventa centavos), do qual não obtêm êxito no recebimento de seu crédito diante da suposta prática de “simulação” do Agravante

Jonatas no desvio de seus bens. Diante disto, ajuizou a ação em debate, denominada “Ação Declaratória de Simulação C/C Pedido Liminar”, Autos no 1004384-53.2021.8.11.0007, em tramite na 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, sob o fundamento de o Agravante Jonatas, estaria ao longo dos anos passando todos os seus bens para o nome de sua esposa, a também Agravante Francielli do Lago Mochi, da qual seria uma “laranja”, inclusive, tendo se casado sob o regime de separação total de bens, para furta-se de suas obrigações perante os inúmeros credores, pois, seria proprietário de 03 (três) supermercados e outros bens, ostentando uma vida luxo incompatível com o que alega, postulando a constrição liminar dos bens e valores existentes em nome da Agravante Francielli.” (Id. 103716971, pág. 7)

Sustentam a impossibilidade de justiça gratuita, sob o argumento de que parte agravada não é hipossuficiente.

Mencionam que são casados em regime de separação total de bens e a dívida é oriunda exclusivamente do agravante Jonatas Godoi Correia, além de anterior a união com a agravante Francielli do Lago Mochi.

Argumentam que “não se vislumbra nos autos nenhuma hipótese de “fraude a execução” ou de “simulação” na transferência de bens, seja porque, a Agravante Francielli do Lago Mochi sequer figura como executada na Ação de Locupletamento Ilícito (1000706-98.2019.8.11.0007) pela qual, se funda a pretensão da Agaravada [sic.] nesta decisão, ou, pelo fato da Agravante possuir bens particulares, motivo inclusive, que casou-se sob o regime de Separação de Bens, que obviamente por ser marido o Agravante Jonatas os usufrui, situação que não configura ilegalidade ou simulação.” (Id. 103716971, pág. 12)

Asseveram que os bens da agravante Francielli “só poderiam ser objeto de constrição judicial, se a Agravante Francielli do Lago Mochi, fosse parte processo na Ação de Locupletamento Ilícito (1000706-98.2019.8.11.0007), o que nunca ocorreu, pois, não foi quem emitiu e não avalizou nenhuma nota promissória, e, portanto, não pode responder com seu patrimônio pessoal, ainda que casada seja com o devedor principal Jonatas Godoi Correia.” (Id. 103716971, pág. 18)

Defendem que estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre do fato de que a Agravante Francielli que possui qualquer relação jurídica com a parte Agravada, haja vista, não figurar como devedora/executada nos autos da Ação de Locupletamento (1000706-98.2019.811.0007) que executa nota promissória prescrita emitida exclusivamente por Godoi Correia & Correia Ltda, assinada exclusivamente pelo devedor Jonatas Godoi Correia em 23/04/2012, empresa da qual a Agravante Francielli nunca foi sócia e no ato da sentença que tornou o título executivo em 28/05/2020 a Agravante Francielli já era casada sob o regime de separação total de bens. Já o risco de dano decorre do bloqueio patrimonial determinado.

Ao final requer seja concedida a liminar para determinar o imediato desbloqueio judicial dos bens e valores em nome da Agravante Francielli do Lago Mochi, perante todos os órgãos públicos, judiciais e extrajudiciais. No mérito pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida (Id. 104066451).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 107266478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

O benefício da justiça gratuita concedido a parte agravada na primeira instância deve ser mantido.

A despeito da argumentação dos recorrentes, verifica-se que estes não trouxeram qualquer elemento que comprove que a recorrida possua condições econômicas de arcar com as custas e despesas processuais.

Destaca-se que o fato da agravada possuir casa própria, bem como um lote urbano, por si só não é apto a afastar o benefício da justiça gratuita.

Assim, competia aos recorrentes comprovar a ausência dos requisitos necessários à concessão do benefício da justiça gratuita, todavia não o fizeram, motivo pelo qual mantenho o benefício concedido a parte agravada.

Argumentam que “não se vislumbra nos autos nenhuma hipótese de “fraude a execução” ou de “simulação” na transferência de bens, seja porque, a Agravante Francielli do Lago Mochi sequer figura como executada na Ação de Locupletamento Ilícito (1000706-98.2019.8.11.0007) pela qual, se funda a pretensão da Agaravada [sic.] nesta decisão, ou, pelo fato da Agravante possuir bens particulares, motivo inclusive, que casou-se sob o regime de Separação de Bens, que obviamente por ser marido o Agravante Jonatas os usufrui, situação que não configura ilegalidade ou simulação.” (Id. 103716971, pág. 12)

Asseveram que os bens da agravante Francielli “só poderiam ser objeto de constrição judicial, se a Agravante Francielli do Lago Mochi, fosse parte processo na Ação de Locupletamento Ilícito (1000706-98.2019.8.11.0007), o que nunca ocorreu, pois, não foi quem emitiu e não avalizou nenhuma nota promissória, e, portanto, não pode responder com seu patrimônio pessoal, ainda que casada seja com o devedor principal Jonatas Godoi Correia.” (Id. 103716971, pág. 18)

O argumento não prospera.

A empresa nominada como Godoi Correia & Correia Ltda. – EPP – nome fantasia “Supermercado Londrina” foi estabelecido na Rua Curitiba, n° 05, bairro Cidade Alta, Alta Floresta-MT, tendo como um de seus sócios o Sr. Jonatas (Id. 103716987).

Todavia, depreende-se dos autos que a empresa tornou-se a Mochi Comercial de Alimentos LTDA de propriedade da agravante Francielli do Lago Mochi que é atual esposa do agravante Jonatas Godoi Correia.

Os próprios agravantes confirmam tal fato: “[...] na realidade a Godoi Correia & Correia Ltda, tornou-se MOCHI & MARTINS LTDA – EPP (CNPJ no 16.738.763/0001-74) de propriedade de Francielli do lago Mochi e Gilson Alves Martins, estabelecida no mesmo endereço do antigo Supermercado Londrina, que posteriormente a empresa Mochi & Martins Ltda vendeu o estoque e instalações em 2013 para os representantes de outro mercado (Mercado Amorim).” (Id. 103716971, pág. 16)

Destarte, vê-se que ocorreu a transferência de empresa do agravante Jonatas Godoi Correia para a agravante Francielli do Lago Mochie sua atual esposa, fato que a princípio indica a intenção de blindar o patrimônio e impedir a satisfação do crédito da parte agravada, o que afasta a proteção do regime de separação total de bens que rege o casamento dos agravantes.

Igualmente, resta configurado que a transferência dos bens se deu durante o curso de execuções de execuções em desfavor do primeiro agravante, ações de no:
1005862-33.2020.8.11.0007, 1001873-19.2020.8.11.0007, 1005539-62.2019.8.11.0007, 1000725-75.2017.8.11.0007, 0003039-79.2015.8.11.0007, 0001906-36.2014.8.11.0007, 0006308-97.2013.8.11.0007, 0001945-67.2013.8.11.0007 e 0001223-33.2013.8.11.0007
.

Acerca da questão a decisão agravada de forma escorreita apontou:

“[...]
Contudo, ao decorrer da demanda, será de grande valia ouvir a parte requerida, especialmente para que expliquem os motivos que levaram a 2a requerida a se tornar a proprietária de uma empresa constituída por seu marido enquanto existem ao menos 8 (oito) processos executórios em desfavor dele
.

Há mais indícios de que o requerido está ocultando patrimônio, pois como explicitado pela requerente, o mesmo usufruí de uma vida extremamente confortável, mesmo tendo muitas dívidas. Aliás, aportou-se nos autos pesquisas por sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud em nome do requerido e os bens encontrados não são compatíveis com sua verdadeira situação.

No áudio de Id. 61674467 que teve como interlocutor um senhor chamado de Misael, há notícias de que o requerido adquiriu onerosamente uma SW4. Mesmo que seja um veículo usado, é certo que o requerido dispendeu de uma quantia considerável para sua aquisição. Por sua vez, no documento de Id. 61685560 (extrato do veículo) observou-se que a requerida Francielli é adquiriu uma Toyota Hilux SW4 4X2SR(Importado), em que o antigo proprietário se chamava Misael de Sousa Andrade – veículo adquirido em 14/05/2021.

Os indícios trazidos à baila demonstram a intenção dos requeridos de dissimular os negócios realizados pelo casal, com a transferência do patrimônio à requerida, enquanto que o requerido tem dívidas estratosféricas.[...]” (Id. 103716984, pág. 6)

Assim, quando ocorre transferência de bens durante o trâmite de uma execução, resta inconteste a presença de indícios de fraude à execução (art. 792, IV, CPC), o que será devidamente apurado durante a instrução processual na origem, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022